Tribunal: TJBA
Processo: 0018896-93.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018896-93.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON ALVES COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
DAYANE CUNHA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 540,00), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais com base em percentual sobre valor da causa irrisório deve ser substituída por arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa fixado em R$ 540,00 revela-se manifestamente irrisório, resultando em honorários sucumbenciais incompatíveis com os critérios legais de remuneração profissional.

4. O art. 85, § 8.º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. A fixação equitativa deve observar os parâmetros do art. 85, § 2.º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

6. Majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00, valor mais adequado às circunstâncias do caso, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. 2. A fixação percentual sobre valor ínfimo deve ser afastada por resultar em verba honorária incompatível com os critérios legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2.º e 8.º, e 98, § 3.º.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0018896-93.2011.8.05.0001
tendo como apelante
o
ESTADO DA BAHIA

e como apelado
s

ADILSON ALVES COSTA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 20
2
6
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22